Tribunal: TJES
Processo: 5017153-12.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017153-12.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: ODILIO GOMES DOS SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE UMA DAS CONTRATAÇÕES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5017153-12.2023.8.08.0048

Recorrentes: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO BMG S.A. e ODILIO GOMES DOS SANTOS

Recorridos: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO BMG S.A. e ODILIO GOMES DOS SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões .

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o contrato celebrado entre as parte é válido, eis que preenchidos os requisitos legais;
b)
que não há que se falar em fraude em relação ao negócio jurídico celebrado;
c)
que o recorrido não faz juz ao recebimento dos valores em dobro;
d)
que não são devidos os danos morais;
e)
que o juízo originário é incompetente, haja vista a necessidade de realização de perícia.

Em análise Recurso Inominado interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o juízo originário é incompetente em razão da necesidade de perícia;
b)
que o contrato celebrado entre as parte sé válido, eis que preenchidos os requisitos legais;
c)
que não há que se falar em indenização por danos morais e materiais;
c)
que subsidiariamente, seja minorado o valor indenizatório referente aos danos morais.

Por fim, no Recurso Inominado interposto por
ODILIO GOMES DOS SANTOS
verifico que o recorrente sustenta o pedido de elevação do valor da condenação por danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação de empréstimos consignados, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da recorrida e danos morais.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Alega o autor na inicial que não celebrou contrato com as instituições financeiras. As recorrentes, por sua vez, sustentam que o autor procedeu com as contratações, assinadas de forma digital.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais por entender que não houve prova suficiente da contratação.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do BANCO ITAÚ quanto à existência da contratação não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, a parte recorrida nega ter contratado empréstimo consignado, pelo qual, o banco Itaú não se desincumbiu do ônus probatório.

O ônus da prova compete ao autor do fato constitutivo de seu direito e ao réu de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373 do CPC.

Nesse sentido, compulsando com detença os autos, observo que não foi comprovada a existência de relação jurídica entre o banco Itaú e Sr. Odilio, ora recorrido, isso porque
não há nos autos elementos que demonstrem a declaração de vontade da recorrida para a comprovação da contratação de tal empréstimo consignado.

Outrossim, o Banco Itaú apenas colacionou aos autos simples relatório de assinaturas (ID 9011057), onde tal fato, por si, não tem o condão de comprovar a efetiva contratação do contrato de empréstimo consignado, pois tal documento não foi acompanhado de demais provas que demonstrem a vontade do recorrido em realizar a contratação, tais como contrato de empréstimo consignado devidamente assinado.

Portanto, entende-se como abusiva a prática da instituição financeira Itaú, que passou a descontar os valores, sem a existência de uma relação jurídica entre as partes, logo a restituição dos valores descontados é medida impositiva, como determinado pelo Juízo
a quo
.

Com a declaração de inexistência do contrato entendo que a restituição dos valores descontados pelo banco Itaú é medida impositiva devendo ocorrer
em dobro
, isto porque como não comprovada sua celebração, não há indícios mínimos de validade que sustentem a cobrança e que tornam a cobrança plenamente indevida.

No mais, deve subsistir o entendimento do juízo originário de que deve ser restituído pelo autor ao Banco Itaú o valor de R$1.170,57.

Em relação à contratação com o Banco BMG, tenho que o contrato entabulado entre as partes foi válido, devendo a sentença ser parcialmente reformada, com a procedência parcial dos pleitos autorais.

Ao analisar detidamente os autos, entendo que o banco recorrente BMG logrou êxito em provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte recorrida, em observância ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, isto porque restou satisfatoriamente comprovada a regularidade da contratação.

Com efeito, de acordo com a cópia do contrato colacionada no ID 9011065, percebe-se que foi discriminado os dados de identificação da parte recorrida, bem como anexado cópia de documento pessoal.

Ademais, há nos autos documento que comprova a efetivação de TED para a conta do Sr. Odilio (ID 9011058).

A propósito segue precedente,
mutatis mutandis
, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA MARGEM CONSIGNÁVEL.
MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO ESTABELECIDA DE FORMA CLARA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. ASSINATURA DA CONSUMIDORA NOS CONTRATOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (TJ/ES, Apelação Civel
5002913-86.2022.8.08.0069,
Relatora
Marianne Judice de Mattos
, 03 de outubro de 2023. (grifo nosso)

Assim, como o referido contrato firmado entre o banco BMG e o Sr. Odilio foi realizado de forma regular, por meio de assinatura e apresentação de documentos pessoais, bem como, a parte recorrida não demonstrou qualquer elemento capaz de demonstrar que sua vontade estava viciada ou ainda que a assinatura eletrônica contém algum vício, tenho que o contrato entabulado entre as partes permanece válido.

Quanto aos danos morais, verifico que o Sr. Odilio, ora recorrente, pugna pela majoração do valor da condenação em virtude da conduta dos recorridos.

Deste modo, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo banco Itaú, o dano moral é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que tais fatores são suficientes para majorar a condenação em danos morais para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o banco Itaú, ora recorrido, a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 sobre o valor da condenação.

Em outro sentido,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BMG S.A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para
DECLARAR
válida a relação jurídica com
ODILIO GOMES DOS SANTOS
, referente ao contrato n° 400074412.

Sem custas e honorários advocatícios para o recorrente, eis que restou vencedor em seu recurso.

Por fim,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ODILIO GOMES DOS SANTOS
e, no mérito, e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada, tão somente para majorar o
quantum
fixado a título de danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia a ser acrescida da Selic deduzido o IPCA desde o evento danoso e da data do arbitramento apenas pela Selic.

Sem custas e honorários advocatícios para o recorrente, eis que restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)